Tribunal: STF
Processo: HC 243849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Odair José da Silva, em favor de Niltomar Krause e Claudiomar Krause, contra decisão proferida pela presidência do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 928.514/RO, em trâmite naquela Corte. 



    O impetrante noticia (eDOC 1) que “os Pacientes (réus soltos) foram denunciados pelos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, e porte ilegal de arma de fogo, art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003”.



    Segue pontuando que, nos autos do processo original, houve o indeferimento de pedido da defesa para redesignação de audiência, coincidentemente agendada para a mesma data em que foi marcada audiência em outra ação que o defensor constituído pelos pacientes também é patrono.



    Inconformada, a defesa impetrou, perante o TJRO, o HC 0809885-79.2024.8.22.0000, cuja liminar foi indeferida pelo relator (eDOC 8), estando pendente a análise de mérito.   



    No STJ, melhor sorte não colheu o impetrante, com o indeferimento liminar do writ. (eDOC 9)



    Nesta Corte, o impetrante repete os pedidos formulados nas demais instâncias.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.  



    Colho dos fundamentos da decisão ora impugnada:  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar." 



    [...] 



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (eDOC 9)



    Consoante se observa do ato impugnado, bem como da decisão que indeferiu a liminar, verifico que ainda pende a análise do mérito do mandamus impetrado no TJRO, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade, ou abuso de poder, quanto sequer há a definição quanto ao não atendimento do pleito na origem.



    Assim, em análise perfunctória, cabível neste âmbito, não constato ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente